Tribunal: TJDFT
Processo: 0723957-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723957-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: DIEGO DONIZETTI GONCALVES MACHADO Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por Computer Serviços de Informática EIRELI contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Gama que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do executado, ora agravado (ID no 66674923). Preparo (ID no 17725892 e no 17725893). A agravante não requereu antecipação de tutela. DISPOSITIVO 1) A agravante deverá indicar, expressamente, o órgão pagador para, se for o caso, cumprir a determinação de penhora. 2) Também deverá esclarecer qual foi o percentual expresso requerido e negado na origem, não podendo haver alteração do pedido em recurso. Deverá adequar o pedido, se for o caso. 3) Prazo para cumprimento: 48 horas. 4) Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o agravado, Diego Donizetti Gonçalves Machado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 17 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO